Tribunal: TCU
Processo: 017.599/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9584/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.599/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Luiza Brandao de Serpa (XXX.716.497-XX); Celi de Almeida Ortiz (XXX.943.027-XX); Claudia Brandao de Serpa (XXX.229.737-XX); Gloria Prado Alves (XXX.787.057-XX); Maria Margarida Lucas da Silveira (XXX.252.207-XX); Marilu Margarida Lucas Ferrari (XXX.918.717-XX); Marion Margarida Lucas de Carvalho (XXX.045.807-XX); Rachel Espirito Santo Moreira (XXX.087.857-XX); Rita de Cassia Oliveira Santos (XXX.988.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.